Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740718-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARLOS JOSE ALVES, HENRIQUE CARLOS DUTRA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 50010011, que apenas informa a adoção de providências para o cumprimento do acórdão transitado em julgado. Retornem os autos à Secretaria. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator